Tribunal: TJMT
Processo: 1000130-19.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000130-19.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JOAO PAULO AMARANTE ARCE - CPF: 056.609.621-81 (AGRAVANTE), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ementa
:
Direito penal e processual penal. Agravo em execução penal. Regressão definitiva de regime prisional. Descumprimento reiterado das condições impostas para o semiaberto. Violações ao monitoramento eletrônico. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Agravo interposto contra decisão que regrediu o regime prisional do agravante de semiaberto para o fechado, definitivamente, em cumprimento de penas unificadas em 18 (dezoito) anos e 9 (nove) meses de reclusão por roubos majorados, visando o restabelecimento do regime semiaberto.

II. Questão em discussão

Ausência de justificativa para a regressão ao regime fechado sob assertiva de que “
apesar dos descumprimentos referentes à tornozeleira, [...] tem cumprido outros requisitos de forma adequada
”.

III. Razões de decidir

“
O processo de execução deve ser dinâmico, sujeito a mutações ditadas pela resposta do condenado ao tratamento penitenciário
”

A inobservância reiterada das condições do regime semiaberto, especialmente quanto ao monitoramento eletrônico, configura falta grave, nos termos do art. 50, VI, c/c o art. 39, V e art. 146-C, todos da LEP.

A prática de falta grave autoriza a regressão definitiva do regime prisional (LEP, art. 118, I), do semiaberto para o fechado.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

Doutrina
:
JULIO FABBRINI MIRABETE e RENATO N. FABBRINI, Execução Penal, Atlas, 12ª edição, pág. 409

Dispositivos relevantes citados
: LEP, arts. 50, VI; 39, V; 118, I; 146-C.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 859493/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 19.06.2024;STJ, HC nº 710332/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 22.03.2022; TJMT, AGEXPEN nº 1027270-62.2024.8.11.0000, Rel. Des. Hélio Nishiyama, j. 28.01.20250.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 1000130-19.2025.8.11.0000 - COMARCA DE ÁGUA BOA

AGRAVANTE(S):

JOÃO PAULO AMARANTE ARCE

AGRAVADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto por JOÃO PAULO AMARANTE ARCE contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa, nos autos de execução penal (SEEU nº 0007969-36.2018.8.11.0040), que regrediu o regime prisional do agravante de semiaberto para o fechado, definitivamente, em cumprimento de penas unificadas em 18 (dezoito) anos e 9 (nove) meses de reclusão por roubos majorados – art. 157, § 2º, do CP - (
ID
261482797 – fls. 331/334
).

O agravante sustenta que “
não há justificativa
” para a regressão ao regime fechado sob assertiva de que “
apesar dos descumprimentos referentes à tornozeleira, [...] tem cumprido outros requisitos de forma adequada
”.

Pede provimento para que seja restabelecido o regime semiaberto (ID 261482797 – fls. 335/338).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ÁGUA BOA pugna pelo desprovimento (ID 261482799 – fls. 6/9).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (ID 261482799 – fls. 10).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“SÍNTESE MINISTERIAL: RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REGRESSÃO DE REGIME – PRÁTICA DE NOVO CRIME NO CURSO DA EXECUÇÃO E VIOLAÇÃO AS CONDIÇÕES IMPOSTAS QUANDO DA PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. INSURGÊNCIA DEFENSIVA: PRETENDIDA A REFORMA DA DECISÃO QUE REGREDIU O AGRAVANTE AO REGIME FECHADO – IMPOSSIBILIDADE – FAZ-SE MISTER A REGRESSÃO DO AGRAVADO AO REGIME FECHADO, ANTE O DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES IMPOSTAS PELO JUÍZO, SENDO A PRÁTICA DE NOVO CRIME E DIVERSAS VIOLAÇÕES AO MONITORAMENTE ELETRÔNICO. PARECER PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça - ID 262865251)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante registra as seguintes condenações:

- 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão por roubo majorado - art. 157, § 2º, do CP -, praticado em 10.11.2017, com sentença condenatória transitada em julgado no dia 9.2.2022 (Ação Penal nº 0004632-39.2018.8.11.0040/ Comarca de Sorriso/MT – ID 261482796 – fls. 167/169);

- 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão por roubo majorado – art. Art. 157, § 2º, do CP – cometido em 22.11.2017, cuja sentença transitou em julgado no dia 29.4.2021 (Ação Penal nº 0010783-55.2017.8.11.0040 – Comarca de Sorriso/MT);

- 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão por roubo majorado – art. 157, § 2º, do CP – ocorrido em 31.8.2015 e transitada em julgado no dia 4.5.2017 (Ação Penal nº 0003556-41.2015.8.11.0086/ Comarca de Nova Mutum/MT).

Em 18.2.2023, o agravante foi progredido para o regime semiaberto mediante monitoramento eletrônico e cumprimento das seguintes condições:

“
[...] 1. Recolher-se em sua residência diariamente, exatamente no endereço indicado nos autos, no período compreendido entre 22:00 horas e 6:00 horas do dia seguinte, estando autorizado(a) a sair, por 07 (sete) dias, contados da audiência admonitória, para trabalhar ou buscar emprego.

A comprovação do emprego será feita por:

1.1) carteira de trabalho ou contrato de trabalho devidamente assinado; ou, ainda, documento que ateste a constituição da empresa.

1.2) contrato por tempo determinado, assinado junto a Fundação Nova Chance ( situada no endereço Rua Governador Jari Gomes, nº 454, Bairro Boa Esperança, em Cuiabá – telefone 3613-8612/ 3613-8617 - entre a Empaer e o Cemitério da Boa Esperança – das 13:00 às 19:00 horas, para participação de cursos, voltados à qualificação profissional, bem como, assinar contrato por prazo determinado). O documento deverá ser entregue para a Defesa, no prazo de 07 (sete) dias, e apresentado a este juízo por meio de petição no SEEU, sendo que, em todos os casos, nele deverá constar o endereço do local de trabalho e respectivo horário de entrada e saída do emprego;

2. Não Comprovando o trabalho no prazo de 07 (sete) dias, deverá recolher-se em sua residência – em estado de prisão domiciliar – por 23 (vinte e três) dias, buscando trabalho por telefone. Completados 30 (trinta) dias da entrada do(a) recuperando(a) no cumprimento do regime semiaberto e não tendo comprovado o exercício de atividade lícita, será possível a sua regressão para o regime FECHADO;

3. É proibido, após o horário de recolhimento, ausentar-se do local em que está sendo monitorado(a) – em residência, trabalho, escola e no culto religioso, desde que devidamente autorizado pelo juiz. [...];

4. É proibida a mudança de residência sem prévia autorização judicial, bem como, não poderá se ausentar das Comarcas de Cuiabá e Várzea Grande, devendo permanecer nos locais e horários previamente autorizados por este Juízo, sob pena de regressão do regime de cumprimento de pena;

5. Atender com rapidez e boa vontade as intimações das autoridades judiciárias e do sistema penitenciário, bem como, deve fornecer todas as informações requisitadas pelos órgãos de fiscalização destas condições, além de transitar portando documento de identidade e cópia desta decisão para exibi-los quando solicitado;

6. Não frequentar lugares inapropriados, como casa de prostituição, casa de jogos, bocas de fumo e locais similares;

7. Não portar armas, nem brancas (faca, canivete, estilete etc.) nem de fogo ( revólver, fuzil, explosivos etc.);

8. Não ingerir bebida alcoólica ou fazer uso de qualquer espécie de substância entorpecente;

9. Não se envolver em qualquer tipo de infração penal (crime ou contravenção); [...]

II. Fica ciente, o(a) sentenciado(a), que, em caso de DESCUMPRIMENTO DE QUALQUER UMA DAS CONDIÇÕES ACIMA, PODERÁ SER DECRETADA A SUA PRISÃO, com a finalidade de apresentá-lo IMEDIATAMENTE em audiência de justificação, podendo acarretar REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO e REGRESSÃO DO REGIME PRISIONAL PARA O FECHADO, conforme dispõem o artigo 50, inciso V e artigo 118, inciso I, ambos da LEP, pois a violação dos aludidos deveres reflete sinal de descompromisso do(a) apenado com o seu próprio processo de recuperação social, devendo-se impor tais obrigações para estimular o senso de responsabilidade, seriedade e comprometimento do(a) monitorado(a). [...]
.” (Geraldo Fernandes Fidelis Neto, juiz de Direito – ID 261482796 – fls. 11/14)

Em 3.6.2024, fora anexado aos autos o Ofício nº 23877/2024/CMEP/SESP, subscrito pela Coordenadora de Monitoramento Eletrônico de Pessoas [Poliana da Rocha Santos] e pelo Secretário Adjunto de Administração Penitenciária [Jean Carlos Gonçalves], informando que foram registradas violações denominadas “INC” [“
monitorado fora da área de inclusão
”] e “UFIB” [“
fim de bateria
”], acompanhado de “
diário de eventos do monitorado, onde estão relacionadas todas as violações mencionadas, constando as informações acerca da data, horário de início e finalização das violações
” (ID 261482797 – fls. 92/281).

Em 29.8.2024, foi realizada audiência de justificação (ID 261482797 – fls. 312).

Em 15.10.2024, o Juízo da Execução Penal regrediu o agravante, definitivamente, ao regime fechado, “
in verbis
”:

“
[...] E em análise das justificativas apresentadas, tenho que elas não merecem acolhimento.

Isso porque há nos autos diversas violações de fins de bateria e área de inclusão e ainda que parte das violações de área de inclusão tenha ocorrido durante todo o período em que o reeducando deveria estar recolhido, o reeducando confirmou que algumas vezes pernoitava na casa de sua irmã e de sua namorada e que muitas vezes esquecia-se de levar o carregador, culminando em violações de fim de bateria por horas.

Nesse cenário, merece acolhimento o pedido formulado pelo Ministério Público, vez que, mesmo após ser devidamente admoestado acerca das condições para o cumprimento da pena, o reeducando acintosamente as descumpriu, não demonstrando qualquer senso de responsabilidade com a pena.

Insta destacar que o reeducando cumpria pena em regime semiaberto harmonizado, em condições semelhantes às do livramento condicional, muito mais brandas que aquelas previstas na Lei de Execução Penal, e nem assim demonstrou o compromisso necessário para o cumprimento da pena, a evidenciar que não está preparado para a continuidade do cumprimento nesse regime.

Por certo que, se de um lado, é imprescindível dotar a pena privativa de liberdade de progressão, que viabiliza ao condenado vislumbrar a possibilidade futura de vida livre, por outro não se deve enfraquecer a repressão social, e caso o condenado não se adapte ao regime semiaberto ou aberto, demonstrando a inexistência da sua reintegração social, ou seu descompromisso com a Justiça, fica o condenado também sujeito à regressão.

Isto posto, REJEITO as justificativas apresentadas pelo recuperando, e DETERMINO A REGRESSÃO DEFINITIVA do regime da pena privativa de liberdade do semiaberto para o fechado, nos termos do artigo 118, I, c/c art. 52, ambos da Lei nº 7.210/84. [...]
.” (Ana Helena Alves Porcel Ronkoski, juíza de Direito – ID 261482797 – fls. 323/325)

Em 16.10.2024, a Defesa requereu a “
reconsideração da decisão
” (ID 261482797 – fls. 326).

Em 1º.11.2024, a juíza da causa indeferiu o “
pleito defensivo de reconsideração indefiro da decisão que determinou a regressão definitiva do recuperando ao regime fechado
” (Silvana Fleury Curado, juiz de Direito - ID 261482797 – fls. 331/334).

Pois bem.

A regressão definitiva para o regime fechado está fundamentada no descumprimento [pelo agravante] das condições impostas para cumprimento da pena em regime semiaberto.

Registrem-se que essas obrigações foram estabelecidas em audiência admonitória, realizada em 18.2.2023, oportunidade em que o agravante foi advertido sobre as consequências de eventual descumprimento.

Ocorre que, entre os dias 1º.3.2023 e 29.2.2024, foram anotadas diversas violações relativas à área de monitoramento do agravante, especialmente no período noturno [após as 22h e durante a madrugada], bateria baixa e fim de bateria, as quais foram descritas individualmente no “
diário de eventos do monitorado
” [em 187 (cento e oitenta e sete) páginas] emitido pela empresa Spacecom, responsável pelo monitoramento eletrônico dos reeducandos do sistema prisional do Estado de Mato Grosso, sendo que muitas delas ocorreram na mesma data.

Além disso, o próprio agravante, em audiência de justificação, confirmou que “
algumas vezes pernoitava na casa de sua irmã e de sua namorada e que muitas vezes esquecia-se de levar o carregador, culminando em violações de fim de bateria por horas
” (
ID 261482797 – fls. 323/325)
. a denotar frequente descumprimento das condições do regime prisional intermediário estabelecidas pelo Juízo da Execução Penal.

Frise-se que “
o processo de execução deve ser dinâmico, sujeito a mutações ditadas pela resposta do condenado ao tratamento penitenciário
” (JULIO FABBRINI MIRABETE e RENATO N. FABBRINI, Execução Penal, Atlas, 12ª edição, pág. 409).

Consoante orientação jurisprudencial do c. STJ, a inobservância reiterada das condições fixadas para o cumprimento da pena em regime semiaberto configura falta grave, “
nos termos do art. 50, VI, c/c o 39, V, e 146-C, todos da LEP
” (STJ, AgRg no HC nº 859493/SP - Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. convocado do TJDFT] – 19.6.2024).

Nessa linha de raciocínio, a prática de falta grave autoriza a regressão definitiva de regime prisional, “
conforme reza o art. 118, I, da Lei de Execução Penal
” (STJ, HC nº 710332/MG - Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. convocado do TJDFT] – 22.3.2022).

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“
A inobservância das condições do regime demonstra a inaptidão do apenado ao regime mais brando, justificando a regressão ao regime mais gravoso, nos termos dos arts. 50, 118, I, e 146-D, da LEP.
” (AGEXPEN nº 1027270-62.2024.8.11.0000 – Relator: Des. Hélio Nishiyama – Quarta Câmara Criminal – 28.1.2025)

Logo, a decisão agravada deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025